Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE CAPÍTULO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI no 5.189/2013. REAJUSTE ESCALONADO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. RE 905357. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. OBSERVÂNCIA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
1. A legitimidade do Sindicato foi resolvida no acórdão anterior e a matéria não foi objeto do Recurso Extraordinário, tampouco da decisão que determinou sua devolução a este Tribunal. Mantém-se, quanto a esse capítulo, o teor do Acórdão 1106516.
2. A devolução de Recurso Extraordinário, em decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal, para adequação do acórdão da apelação à jurisprudência constitucional, antes do julgamento da repercussão geral, mas na vigência de liminar concedida pelo Relator, que veio a ser confirmada no julgamento final, impõe a este Tribunal que ajuste o seu julgamento.
3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (STF, Súmula Vinculante no 37).
4. “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/12/2019).
5. A revisão da remuneração dos servidores do DFTrans e do Distrito Federal como um todo, ativos e inativos, depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não havendo dotação nem previsão de reajuste para os servidores do DFTrans (Conforme Nota Técnica no 6/2020 - SEEC/SPLAN/SUOP), os pedidos devem ser julgados improcedentes.
6. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.